Tribunal: TJMT
Processo: 1017180-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017180-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - CPF: 705.218.161-49 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVANTE), MOACIR OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 270.243.341-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017180-68.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

AGRAVADO: MOACIR OLIVEIRA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DESDE QUE A CONSTRIÇÃO RECAIA SOBRE BENS NÃO ABARCADOS PELA IMPENHORABILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I –
O artigo 2o da Lei no 8.009/1990 possibilita a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, quando presentes as hipóteses de exclusão nele mencionadas.

II -
O artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil reforça essa assertiva ao dispor que é possível a penhora dos bens que guarnecem o imóvel do devedor, quando estes se demonstrem de valor elevado, em duplicidade ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida.

III –
Tendo restado infrutíferas todas as tentativas do exequente, ora agravante, em receber o seu crédito e sendo o interior do imóvel do executado guarnecido com os bens a que se refere o art. 2o da Lei no 8.009/90, não há óbice para o deferimento do pleito, devendo tão somente ser avaliada a indispensabilidade dos bens à habitabilidade da residência pelo oficial de justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017180-68.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

AGRAVADO: MOACIR OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 26923-11.2010.811.0041, manejado em face de
MOACIR OLIVEIRA DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor.

Para tanto, sustenta o agravante que é possível a penhora de bens que guarnecem a residência da parte executada, encontrados em duplicidade, de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, mormente quando todas as tentativas em busca do crédito exequendo restaram infrutíferas.

Liminar de efeito ativo indeferida à id. 23898499.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017180-68.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o
pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor.

O reclamo merece provimento.

É que o artigo 2o da Lei no 8.009/1990 possibilita a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, quando presentes as hipóteses de exclusão nele mencionadas.

A propósito:

“
Art. 2o Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos
”.

Ademais, o artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil reforça essa assertiva ao dispor que é possível a penhora dos bens que guarnecem o imóvel do devedor, quando estes se demonstrem de valor elevado, em duplicidade ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida,
in verbis
:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida
”.

Acerca do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "
Os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, a teor da disposição da Lei 8.009/90,
excetuando-se aqueles encontrados em duplicidade, por não se tratarem de utensílios necessários à manutenção básica da unidade familiar
." (REsp 533.388/RS, Relator em. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 29/11/2004). 2. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no REsp 606.301/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 19/09/2013)

Os Tribunais Pátrios não destoam acerca do tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO AOS OBJETOS DE NATUREZA SUNTUOSA OU NÃO ESSENCIAL, QUE DIFRENCIAM-SE DAS NECESIDADES DE UM PADRÃO DE VIDA MÉDIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, desde que comprovado que eles apresente, elevado valor, e estejam acima do padrão médio de vida, ou mesmo constem em quantidades desnecessárias para o essencial da vida comum; constatado, nos autos, que vários bens não fogem ao padrão médio, devem eles ser excluídos da penhora
”. (TJ-MS - AI: 14105916520198120000 MS 1410591- 65.2019.8.12.0000, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 08/10/2019, 3a Câmara Cível, Data

de Publicação: 04/11/2019)

Desse modo, tendo restado infrutíferas todas as tentativas do exequente, ora agravante, em receber o seu crédito e sendo o interior do imóvel do executado guarnecido com os bens a que se refere o art. 2o da Lei no 8.009/90, não há óbice para o deferimento do pleito, devendo tão somente ser avaliada a indispensabilidade dos bens à habitabilidade da residência pelo oficial de justiça.

Por tais razões, deve ser reformada a decisão de piso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir o pedido de expedição de mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, observadas as regras da Lei
no 8.009/90 e do art. 833, II, do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020